Tribunal: TJBA
Processo: 8080594-41.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8080594-41.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: B2W COMPANHIA DIGITAL Advogado(s): MARIA VICTORIA SANTOS COSTA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA. PROCON. AUSÊNCIA DE PREÇO OSTENSIVO EM PRODUTOS. CÓDIGO DE BARRAS. LEGALIDADE DA AUTUAÇÃO. PROPORCIONALIDADE DA PENALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação contra sentença que julgou improcedente ação anulatória que visava desconstituir multa administrativa de R$ 60.830,00, aplicada pelo PROCON/BA, devido à falta de informação de preço ostensiva em produtos expostos à venda. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em analisar a regularidade da autuação administrativa e a legalidade da multa imposta, verificando se: (i) a disponibilização de leitores de código de barras é suficiente para cumprir o dever de informação (preço); (ii) a responsabilidade administrativa sancionatória exige dolo ou culpa; (iii) o valor da multa é proporcional e razoável. III. Razões de decidir 3. A legislação permite o uso de código de barras, mas exige que o preço à vista seja exposto de forma clara e legível junto ao item. 4. A apelante não comprovou o cumprimento dos requisitos legais para a modalidade de precificação por código de barras, como a instalação de leitores ópticos em distância adequada, ônus que lhe incumbia para afastar a presunção de legitimidade e veracidade do auto de infração. 5. A responsabilidade administrativa por violação ao dever de informação decorre do descumprimento da norma, independentemente da comprovação de dolo ou culpa do fornecedor. 6. A decisão administrativa apresentou motivação, ainda que sucinta, considerando os critérios legais 7. O controle judicial do mérito administrativo é restrito. O valor da multa de R$ 60.830,00 não se demonstra desproporcional ou confiscatório, considerando o grande porte econômico da apelante e o caráter da sanção. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de apelação não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação n. 8080594-41.2023.8.05.0001, em que figura como recorrente B2W COMPANHIA DIGITAL (atual AMERICANAS S.A.), e como recorrido ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante explanadas.